Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-93.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004325-
93.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante BANCO AGIBANK
S/A, é apelada HELENA SOARES TEMPO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1004325-93.2020.8.26.0068 - Barueri - LF - Voto no 45.792
Voto no 45.792
Apelação Cível n.o 1004325-93.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri - 1a Vara Cível
Apelante: Banco Agibank S/A
Apelado: Helena Soares Tempo
Juiz(a) de 1a Inst.: Lucas Borges Dias
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional cumulada com reparação por danos
morais. Juros remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado.
Abusividade existente. Afastamento. Repetição do indébito que deve ser apurado
em sede de liquidação de sentença, vez que o contrato não foi integralmente
cumprido. Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 108/114 que, em
ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido, para
determinar “a revisão do contrato de empréstimo (n. 1213234626 - fls.16) nos termos da
fundamentação, a fim de que a ré restitua à autora a quantia de R$ 3.641,52 (três mil,
seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária
pela tabela prática deste E. Tribunal, desde cada desembolso e juros moratórios de 1%
ao mês contados da citação.”. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais, de forma equânime, além dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 700,00 para o advogado da autora e para o
advogado da ré (art. 85, § 8o, do CPC/15), observada a gratuidade deferida à autora.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 123).
Recorre a requerida, aduzindo que a r. sentença fixou a taxa de juros em
7,39% ao mês, porém não demonstrou nenhuma memória de cálculo para chegar ao
valor de R$ 3.641,52 a ser restituído a autora, limitando-se a acolher o valor apresentado
na petição inicial às fls. 03, cujo cálculo está totalmente equivocado, pois o contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1004325-93.2020.8.26.0068 - Barueri - LF - Voto no 45.792
foi adimplido integralmente. Pretende o provimento do recurso, para que os valores
devidos sejam apurados na fase de liquidação/execução da sentença, a fim de se obter
com exatidão, no decorrer do tempo, se todas as parcelas foram pagas, ou não.
Recurso preparado (fls. 136 e 138) e respondido (fls. 143/146),
manifestando-se a apelada pela manutenção do julgado.
É o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo douto Juiz a quo,
prospera o inconformismo da apelante.
É dos autos que as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (no
1213234626), em 05.12.2019, comprometendo-se a autora a pagar o valor total
financiado de R$ 5.706,61, em 12 parcelas de R$ 1.037,01.
Pretende a apelada a revisão de referido contrato, o qual prevê taxa de
juros de 14,23% a.m. e 393,59% a.a., a fim de adequá-los à taxa média de mercado,
calculada segundo dados obtidos junto ao Banco Central.
A r. sentença, acertadamente, reconheceu a alegada abusividade da taxa
de juros remuneratórios incidente no contrato, porquanto referido percentual está, de
fato, muito além da taxa média praticada pelas demais instituições financeiras do país.
Muito embora não se negue que os empréstimos tenham suas taxas
praticadas com base no perfil de cada mutuário, tendendo a ter maior taxa remuneratória
conforme o risco envolvido, o fato é que, no caso em tela, desborda em muito da média
praticada do mercado para o mesmo tipo de “empréstimo pessoal não consignado”,
tendendo flagrantemente mais para a abusividade do que para um mero ajuste atuarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1004325-93.2020.8.26.0068 - Barueri - LF - Voto no 45.792
Por outra banda, insurge-se a apelante no que tange à repetição de
indébito, vez que a r. sentença determinou a devolução da quantia de R$ 3.641,52 por
ser, supostamente, o resultado da diferença entre a parcela mensal cobrada, ao longo do
período de 12 meses e aquela efetivamente devida, tendo como base a taxa mensal de
7,39%.
Ocorre que, ao aplicar a taxa de juros mensal de 7,39%, tem-se que o
valor do empréstimo passa a totalizar o montante de R$ 8.801,76 e, em contrapartida, a
autora apenas adimpliu, até o momento, com a quantia de R$ 7.610,45, conforme
planilha de cálculos às fls. 134, a qual não foi impugnada pela autora.
Malgrado o fato óbvio de que a requerida deve restituir à autora o que
embolsou, em excesso, a título de juros, não restou demonstrado de forma hábil, nos
autos, como a autora obteve o valor de R$ 3.641,52, pois não pareceu considerar as
quatro parcelas do empréstimo que continuam em aberto.
Dessa forma, considerando que as partes divergem quanto ao valor a ser
restituído e até para que se evite enriquecimento ilícito de uma, ou outra parte, tenho
que o quantum debeatur deva ser apurado em liquidação de sentença, na forma do artigo
509 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto e por mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$
3.641,52, para determinar que a apuração dos valores a serem restituídos pela apelante
ocorra em sede de liquidação de sentença. No mais, fica mantida a r. sentença, inclusive
no que tange aos encargos do processo e honorários sucumbenciais.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator